Tribunal: TJBA
Processo: 8146164-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146164-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO registrado(a) civilmente como ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO

APELADO: CIRO LO BIANCO

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE FIGUEIREDO ONOFRE DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE DETERMINA CANCELAMENTO DE PENHORA. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DO IMÓVEL E TENTATIVA DE FRAUDE CONTRA CREDORES. PLEITO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA (PAULIANA). SÚMULA 195 DO STJ. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O julgamento antecipado da lide era plenamente possível na espécie, posto que a controvérsia é unicamente de direito e já se encontrava suficientemente esclarecida, para formação do convencimento do magistrado, a partir da prova documental constante dos autos, não havendo falar em cerceamento de defesa, tampouco em decisão surpresa. Precedentes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir se deve ser mantido o cancelamento da constrição judicial (penhora) sobre o imóvel do Apelado.

3.
O único argumento deduzido pela Apelante para se insurgir contra o cancelamento da penhora foi a suposta ocorrência de alienação fraudulenta do imóvel, a caracterizar hipótese de fraude contra credores.

4. Em que pese tal alegação, sequer é possível apreciá-la na presente via, uma vez que em embargos de terceiro não se anula ato jurídico por fraude contra credores. Súmula 195 do STJ.

5. Não se pode
dirimir suposta fraude contra credores no âmbito do processo de execução e das oposições incidentes (embargos à execução e embargos de terceiro), posto que tal matéria exige o ajuizamento de ação própria (pauliana), com ampla dilação probatória e exaurimento do contraditório. Precedentes.

6. Diante da inadequação da via eleita pela Apelante para pleitear a anulação da compra e venda do imóvel em testilha por suposta fraude contra credores, infere-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8146164-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS e como apelada CIRO LO BIANCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.